Tribunal: TJMT
Processo: 1040893-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040893-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RODRIGO DUARTE DOS SANTOS - CPF: 721.552.051-04 (RECORRENTE), LAURO LUCIEN RODRIGUES TRINDADE - CPF: 881.995.092-87 (ADVOGADO), REGIANE MARTINS DE ANDRADE - CPF: 063.815.773-04 (RECORRIDO), ALEXANDRE SILVEIRA - CPF: 003.532.350-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1040893-93.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
RODRIGO DUARTE DOS SANTOS.

Recorrida:

REGIANE MARTINS DE ANDRADE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. CRITÉRIO BIFÁSICO DO STJ.
QUANTUM
MANTIDO. LUCROS CESSANTES PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MATERIAL GENÉRICO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

O recorrente pleiteia a majoração dos valores arbitrados, bem como o reconhecimento de danos materiais não especificados, alegando que o montante fixado é insuficiente para reparar os prejuízos sofridos em razão do acidente ocorrido em 05/02/2024, quando sua motocicleta foi atingida por veículo conduzido pela recorrida, que teria avançado a via preferencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração; (ii) verificar se o cálculo dos lucros cessantes deve ser revisto diante da alegada perda de rendimentos do autor; e (iii) analisar se há direito à indenização por danos materiais genéricos não comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente à função compensatória e pedagógica da indenização, sem acarretar enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça orienta a adoção do critério bifásico na quantificação dos danos morais, estabelecendo valor básico com base em precedentes de casos análogos e, em seguida, ajustando-o conforme as peculiaridades da situação concreta (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011).

Consideradas as circunstâncias do caso — acidente de trânsito, fraturas com necessidade de cirurgia, afastamento temporário e assistência parcial da ré —, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem revela-se adequado e proporcional, cumprindo as funções reparatória e preventiva.

Quanto aos lucros cessantes, restou comprovada a diferença mensal de R$ 434,00 entre a remuneração do autor e o auxílio recebido do INSS, no período de quinze meses, totalizando R$ 6.510,00, quantia abarcada na sentença. A alegada atividade como instrutor do SENAI não restou demonstrada como fonte de renda habitual, inviabilizando sua inclusão no cálculo.

O dano material não se presume e deve ser comprovado, nos termos do art. 944 do Código Civil. As despesas ordinárias já foram reembolsadas pela parte ré, inexistindo comprovação de novos gastos ou prejuízos. Precedentes: TJ-MT, RI 1014566-87.2019.8.11.0001, j. 12/09/2023; TJ-SP, Apelação 1001957-83.2020.8.26.0045, j. 06/02/2024.

O pedido genérico não afasta a necessidade de liquidez da sentença (art. 14, §2o, da Lei no 9.099/95), razão pela qual a indenização por danos materiais genéricos é indevida.

Por fim, embora a prova indique possível redução do valor dos lucros cessantes, a
reformatio in pejus
impede qualquer modificação da condenação em prejuízo do recorrente, sendo o único a interpor recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado conforme o critério bifásico adotado pelo STJ, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização por lucros cessantes exige prova concreta de prejuízo patrimonial, não se admitindo presunção ou estimativa genérica.

O dano material não se presume e deve ser comprovado mediante documentos idôneos; o pedido genérico não dispensa a demonstração da efetiva despesa.

É vedada a
reformatio in pejus
quando apenas a parte autora interpõe recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 402, 403 e 944; Lei no 9.099/95, art. 14, §2o; CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJ-MT, RI 1014566-87.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 12/09/2023; TJ-SP, Apelação 1001957-83.2020.8.26.0045, Rel. Des. Dario Gayoso, j. 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 323688355, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, desde a data em que a parte autora deixou de receber o primeiro salário. Cada parcela salarial deverá ser calculada individualmente, com incidência de juros pela taxa Selic, deduzido o índice monetário acima mencionado, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e de juros de mora calculados conforme a taxa legal, observando-se a metodologia prevista nos §§ 1o a 3o do art. 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o valor fixado a título de danos morais não corresponde ao abalo efetivamente sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório dos danos morais e dos lucros cessantes, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais genérico e honorários de sucumbência.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O cerne recursal restringe-se à pretensão de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais e lucros cessantes, bem como à condenação da recorrida ao pagamento de supostos danos materiais genéricos.

Superada a questão da responsabilidade civil, que se encontra incontroversa, passo à análise do valor fixado a título de danos morais.

É consabido que, na fixação do dano moral, diante da inexistência de critérios legais objetivos, compete ao julgador, com base em seu prudente arbítrio, estimar valor justo, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima compensação adequada ao sofrimento experimentado, sem importar em enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, exercer função pedagógica, de modo a desestimular a repetição da conduta lesiva.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Nesse contexto, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

No tocante aos lucros cessantes, observa-se, a partir dos documentos acostados aos autos (ID 323688358), que o reclamante, antes do acidente, percebia remuneração superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais. Durante o período em que esteve afastado, passou a receber auxílio do INSS no valor de R$ 2.783,42 (dois mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), resultando em diferença mensal de aproximadamente R$ 434,00 (quatrocentos e trinta e quatro reais).

Considerando o intervalo compreendido entre 03/2024 e 06/2025 (data da sentença), totalizando 15 (quinze) meses, é devida a indenização pela diferença de rendimentos, alcançando o montante de R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais).

No que se refere à alegada renda obtida como “
Instrutor de Ensino Profissionalizante voltado para Ensino Teórico e Prático, para realização do Curso de Qualificação Profissional Presencial
”, junto ao SENAI,
observa-se que o reclamante comprovou apenas vínculo de curta duração
, entre os meses de setembro a dezembro de 2023 (ID 323688032),
não havendo comprovação de continuidade ou habitualidade da atividade
.

Diante da ausência de elementos que demonstrem tratar-se de fonte de renda fixa e permanente, não há como reconhecer o direito à indenização por lucros cessantes nessa rubrica específica.

Por fim, quanto aos danos materiais, verifica-se que os gastos com fisioterapia, medicamentos, transporte e demais despesas (IDs 323688028/323688030) foram devidamente reembolsados pela reclamada, conforme comprovantes de pagamento anexados aos autos (ID 323688042), totalizando R$ 916,65 (novecentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos).

O pedido genérico é admitido no âmbito dos Juizados Especiais quando, no momento da propositura da ação, não é possível aferir a exata extensão da obrigação ou do dano, como ocorre em hipóteses de danos morais ainda em desenvolvimento ou de lucros cessantes de caráter futuro e incerto.

Todavia,
tal admissibilidade não autoriza que a sentença seja proferida de forma ilíquida.

Conforme dispõe o art. 14, § 2o, da Lei no 9.099/95, a decisão final deve fixar de modo determinado o valor da condenação, uma vez que a liquidez da obrigação deve possibilitar-se no curso do processo, a partir da instrução e da produção das provas pertinentes.

Além disso,
o reclamante não apresentou documentação atual capaz de justificar novos reembolsos ou despesas pendentes
,
razão pela qual o pedido de indenização por danos materiais genéricos deve ser afastado
.

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAIS E DANO MATERIAIS. INFILTRAÇÃO NO INTERIOR DE APARTAMENTO DECORRENTE DE AVARIAS NO TELHADO DO CONDOMÍNIO. PREJUÍZOS MORAL E MATERIAL. RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Na hipótese, trata-se de infiltração no imóvel originada de avarias do telhado da área comum. Compete ao síndico “diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores.” (Artigo 1.348, inciso V, do Código Civil). 2-
O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil.
No ponto, não foram comprovados, pela autora, os gastos desembolsados referentes aos produtos mencionados. 3- Sentença parcialmente reformada. 4-Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT - RI: 10145668720198110001, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2023) (grifei)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES 1 o APELO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – NÃO CONFIGURADOS – DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR RAZOÁVEL – REJEITADO – RECURSO DESPROVIDO 2o APELO: MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Quanto aos possíveis prejuízos, fato é que o dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. Portanto, o dever de ressarcimento somente alcança os valores efetivamente pagos ou perdidos pela parte autora e devidamente comprovados nos autos, o que não é o caso
.
Por derradeiro, a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(TJ-MT 00324151820098110041 MT, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/12/2020). (grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU OS REQUERIDOS A PAGAREM R$ 180,00. RECURSO DOS AUTORES. ARGUEM CERCEAMENTO DE PROVA. BUSCAM A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ESTIMAM EM R$ 20.000,00, BEM COMO DANOS MATERIAIS DE R$ 1.210,00. CERCEAMENTO DE PROVA. INOCORRÊNCIA.
DANO MATERIAL NÃO SE PRESUME, DEVE SER COMPROVADO. APELANTES NÃO COMPROVARAM OS VALORES QUE PRETENDEM SER RESSARCIDOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL
.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001957-83.2020.8.26.0045 Arujá, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 06/02/2024, 27a Câmara de Direito Privado).
(grifei)

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem a título de danos materiais
, enquanto a situação narrada contemplaria, inclusive, redução dos lucros cessantes
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3odo CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025